Tribunal: TJSP
Processo: 1001502-38.2021.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Férias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Policial Militar – Pretensão voltada à cobrança de férias e terço constitucional, que deve ser objeto de ação própria – Ação mandamental não é sucedâneo de ação de cobrança – Inadequação da via eleita - Sentença denegatória da ordem mantida – Recurso de apelação desprovido.